Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu (recorrente) à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (direção perigosa), ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.
1.1. Fatos relevantes. A denúncia narra que, em 26/05/2024, por volta das 15h50, o recorrente conduzia motocicleta em velocidade incompatível com a segurança, realizando manobras em “zigue-zague” em local com grande circulação de pessoas; ao ser abordado por uma guarnição policial, empreendeu fuga em alta velocidade, trafegando pela calçada e pela contramão, tendo colocado em riso a integridade de pedestres e demais veículos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em decidir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente, considerando o argumento de que a condenação se sustenta apenas no depoimento do policial responsável pela abordagem.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 311 do Código Penal Brasileiro – CTB estão devidamente comprovadas nos autos, o que inviabiliza o pleito absolutório.
4. Restou comprovado que o apelante conduzia a sua motocicleta fazendo “zigue-zague” e que, ao ser abordado por policiais, empreendeu fuga, dirigindo em alta velocidade, subindo em calçadas e circulando na contramão, “tirando fino” nos demais veículos, com o intuito de escapar da perseguição policial. Ficou demonstrado que havia grande circulação de pessoas e que o apelante colocou em risco os pedestres e os demais veículos, o que configura o crime previsto no art. 311 do CTB.
5. Em Juízo, o depoimento do policial responsável pela abordagem comprovou a versão dos fatos apresentada pela denúncia. 5.1. O depoimento é harmônico e coeso com o conjunto probatório constituído nos autos; não há provas de que o agente público tenha interesse particular na condenação do réu.
6. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem do condutor, juntamente com o Termo Circunstanciado e Ocorrência Policial, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 311.